Tribunal: TJES
Processo: 0002334-24.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002334-24.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAGNO JOSE PEREIRA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
.
VÍCIO DA
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas, de forma que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco reapreciação de provas e reforma de matéria já decidida.

2. Não se verificando, no acórdão embargado, quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que todas as questões levantadas foram devidamente enfrentadas, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, declarando-o devidamente prequestionado.

3. Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002334-24.2022.8.08.0006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAGNO JOSÉ PEREIRA ALMEIDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: VINÍCIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A E ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por

MAGNO JOS
É
PEREIRA ALMEIDA
em face do v. Acórdão acostado no id. 7242194 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos, por meio do qual sustenta que a decisão está maculada pelo vício da omissão.

Aduz o embargante, que ao rever a dosimetria, esta e. Segunda Câmara Criminal não debateu as teses defensivas expressamente, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para o fim de sanar o vício apontado, atribuindo-lhes efeitos infringentes, bem como requer o prequestionamento da matéria.

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver na sentença, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

No caso em análise, verifiquei que houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram ao não provimento do apelo defensivo, especialmente quanto às matérias alegadas em sede recursal pela douta defesa.

Em relação a alegação de omissão, quanto ao enfrentamento da tese objetivando o afastamento da negativação das balizas “motivo”, “culpabilidade” e “circunstâncias do crime”, registro que o voto condutor do acórdão, expressamente, reconheceu como correta a sua desvalorização, já que fundamentadas em elementos concretos existentes nos autos.

Quanto a suposta omissão envolvendo o não reconhecimento da atenuante da confissão qualificada, verifico que houve a análise do tema, tanto é que consta no acórdão que
“
não verifico como aplicar no caso em comento, uma vez que o réu, em todas as oportunidades negou a prática do delito, afirmando, pelo contrário, que a vítima foi quem deu a entender que cometeria crime contra ele
”.

De igual modo, também não vislumbro a ocorrência do vício apontado, em relação ao afastamento da majorante da privação de liberdade, uma vez que constou do voto objurgado que a ofendida foi coesa e coerente ao afirmar que antes de conseguir sair do veículo o acusado permaneceu “
rodando com o veículo
” por mais de 20 (vinte) minutos, sem deixá-la sair, restringindo, portanto, a liberdade da ofendida.

Conclui-se, portanto, que a decisão embargada não apresenta quaisquer vícios quanto à fundamentação adotada.

Ao contrário, foram analisadas todas as questões suscitadas de forma bastante clara e fundamentada, não sendo necessário que o julgador adentre em minúcias em cada um dos pontos de fato ou de direito contidos na argumentação da parte, sendo possível, inclusive, que acate tese contrária àquela sustentada pela defesa ou a rejeite de forma implícita, bastando que fundamente sua decisão, conforme ocorreu no caso em análise.

Os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator, para negar provimento.